Tribunal: TJSP
Processo: 1063205-72.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Cobrança de dívida prescrita – Sentença de improcedência – Apelo do autor – A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Impossibilidade de declaração de inexistência do débito - Sentença mantida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Cobrança de dívida prescrita – Sentença de improcedência – Apelo do autor – A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC – Impossibilidade de declaração de inexistência do débito - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO